Tribunal: TJMT
Processo: 1040000-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040000-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIMONE JUNQUEIRA DE MIRANDA - CPF: 020.208.251-20 (ADVOGADO), ROMULO VINICIUS MARTINS - CPF: 043.330.531-29 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), SIMONE JUNQUEIRA DE MIRANDA - CPF: 020.208.251-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTIVAN CALVARIO DE BARROS - CPF: 037.286.941-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 031.847.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 702.866.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA MOREIRA - CPF: 037.104.491-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR CANEDO GONCALVES - CPF: 102.226.047-27 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO LUCAS DA SILVA MONTEIRO - CPF: 062.631.851-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ELOY RIBEIRO ASTORGA - CPF: 049.035.501-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.960.881-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALD VELASCO DE SOUZA - CPF: 037.616.441-75 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE AUGUSTO DOS SANTOS GOMEZ - CPF: 039.634.092-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRYEL LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 054.361.611-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON RAFAEL SANTOS DA SILVA - CPF: 056.319.881-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 734.455.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VEDANA SCHEIS - CPF: 059.999.541-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER BRAYON NANYNY DE SOUZA - CPF: 076.032.931-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLIZE DE LIMA RODRIGUES - CPF: 025.739.372-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DAS GARANTIAS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. Alegações de ausência de
fumus comissi delicti
, carência de contemporaneidade e motivação genérica. Descabimento. Indícios extraídos de dados telemáticos e relatórios policiais que individualizam a atuação do paciente. Decisão superveniente que concedeu cautelares a corréus. Inviabilidade de extensão pelo art. 580 do CPP. Medidas cautelares alternativas reputadas insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente e acusado da prática, em tese dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no âmbito da denominada operação “Doce Amargo – Acorde Final”.

2. A impetração sustenta ausência de
fumus comissi delicti
, de contemporaneidade do decreto e de motivação concreta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, aponta condições pessoais favoráveis e invoca o princípio da isonomia processual em relação a outros coacusados beneficiados com a soltura pelo Juízo de origem.

3. Requer a revogação ou substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), observando-se inclusive, o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

4.
Consiste em definir: (i) se subsistem indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) se há contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva; (iii) se medidas cautelares diversas revelam-se adequadas e suficientes; e (iv) se se impõe a extensão do benefício concedido a corréus com base no artigo 580 do CPP.

III. Razões de decidir

5.

O decreto e a decisão de manutenção da medida extrema individualizam a conduta imputada ao paciente, descrevendo intermediação de locação de imóveis para armazenamento e distribuição de entorpecentes e orientação técnica para eventual estufa de
cannabis
, a partir de extração de diálogos telemáticos datados de janeiro de 2024. Tais elementos evidenciam indícios suficientes (
fumus comissi delicti
) na fase cautelar.

6. A contemporaneidade exigida pelo § 2o do artigo 312 do CPP refere-se à atualidade dos motivos da prisão, e não ao momento do fato. A decisão impugnada demonstra a estabilidade da associação para o tráfico – delito de natureza permanente –, com risco concreto de reiteração, o que preserva a necessidade da medida extrema.

7. O
periculum libertatis
permanece atual diante de contexto de atuação organizada, divisão de tarefas e sofisticação operacional atribuída ao paciente. A gravidade é concreta e vinculada ao
modus operandi
e ao papel funcional no grupo.

8. Medidas cautelares diversas não se mostram adequadas nem suficientes para conter o risco apontado, remanescendo a necessidade de garantir a ordem pública, ante a natureza permanente da associação e a função imputada ao paciente na engrenagem criminosa.

9. A extensão prevista no artigo 580 do CPP não é automática. A decisão de origem destaca circunstâncias pessoais e funcionais do paciente distintas das dos corréus beneficiados, o que afasta a identidade objetiva necessária à extensão.

10. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a custódia quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à atualidade dos motivos ensejadores da medida (art. 312, § 2o, do CPP), sendo legítima sua manutenção quando demonstrada a atuação em associação estável para o tráfico. 2. Indícios colhidos em extrações telemáticas e relatórios policiais que individualizam condutas bastam para sustentar a custódia na fase cautelar. 3. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes quando a liberdade do agente pode sugerir a manutenção e funcionamento da estrutura criminosa. 4. A extensão do art. 580 do CPP exige identidade fático-processual, não configurada quando a decisão aponta elementos individualizados do paciente.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, § 2o, 313, I, 319, 580; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.4.2021; TJMT, HC n. 1018205-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 15.7.2025; STJ, AgRg no HC n. 909855/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Rômulo Vinicius Martins
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva contra ele decretada pela autoridade judiciária do
Núcleo das Garantias da Comarca de Cuiabá, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso preventivamente sob a perspectiva de que seria necessária a custódia para a garantia da ordem pública, e encontra-se denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante ressalta que não se fazem presentes, na hipótese, os elementos configuradores do
fumus comissi delicti
, pois não há comprovação acerca da materialidade e da autoria delitiva. Sustenta que nada de ilícito foi apreendido, havendo tão somente a constatação de conversas antigas, obtidas via aplicativo de celular e interpretadas de forma descontextualizada. Destaca, ainda, que o relatório policial apontou que o paciente apenas teria, em tese, intermediado a locação de imóveis supostamente utilizados para a guarda de entorpecentes, e possui detido conhecimento técnico acerca do cultivo de
cannabis
.

Segundo a impetrante, tais conversas teriam ocorrido em
janeiro de 2024
, razão pela qual o decreto segregatório carece de contemporaneidade. Argumenta ainda, que tampouco restou demonstrado que o conteúdo dessas conversas tenha se concretizado ou se perpetuado no tempo, inexistindo qualquer atividade ilícita iniciada. Assim, entende que meras conversas — meros pensamentos — não podem ser tomadas como elementos suficientes para a caracterização dos delitos em comento.

Defende, também, que a decisão de primeiro grau não aponta qualquer elemento concreto acerca dos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, limitando-se a argumentos genéricos e abstratos, além de desconsiderar que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, e possui residência fixa e ocupação lícita.

Acrescenta que, em 7.11.2025, a a
utoridade judiciária impetrada substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas em relação a alguns dos corréus, remanescendo hígida a medida segregatória quanto ao paciente, porém novamente sem motivação válida. Argumenta que, apesar dos diálogos descritos nos autos, inexistem provas documentais, endereços ou elementos concretos que indiquem que o paciente tenha intermediado, locado ou disponibilizado imóveis para o cultivo de maconha. (Id. 328256395, p. 22).

Por fim, sustenta que a situação fático-processual do paciente é inclusive menos gravosa que a dos coacusados beneficiados pela decisão superveniente do juízo de origem, razão pela qual requer a aplicação do artigo 580 do
Código de Processo Penal
, para que os efeitos da decisão também lhe sejam estendidos.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogada a medida segregatória imposta ao paciente ou, alternativamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do
Código de Processo Penal
. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

Ao apreciar a medida liminar vindicada, conheci parcialmente da impetração, apenas no que diz respeito ao pedido de aplicação dos efeitos do artigo 580 do Código de Processo Penal (isonomia processual), ressaltando, em relação ao restante, que
“a argumentação relativa à ausência de fumus comissi delicti, aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e à ausência de contemporaneidade do decreto segregatório constitui mera reiteração da linha argumentativa já apresentada no writ n. 1038569- 02.2025.8.11.0000”.
(Id. 328600364), e, naquela extensão indeferi a tutela de urgência.

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a Magistrada singular ressalta os motivos e fundamentos pelos quais foi decretada e mantida a custódia cautelar do paciente (Id. 329952861).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade manifestou-se pela
denegação
da ordem

(Id. 333985888).

Em decisão posterior, ressaltei que a impetrante havia desistido do anterior
habeas corpus
, e, consequentemente, conheci integralmente da impetração, bem como encaminhei os autos novamente à douta Procuradoria-Geral de Justiça para se manifestar quanto aos demais argumentos e pedidos contidos na impetração (Id. 334173872).

No superveniente parecer ministerial, o douto Procurador de Justiça reiterou a
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. INSUFICIÊNCIA NA ESPÉCIE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) A impetrante afirma, em síntese, que não há comprovação acerca da autoria e da materialidade delitiva, razão pela qual requer a revogação da segregação cautelar ou, a sua substituição por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente. (...) 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em consonância aos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. 4. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta do delito, em razão do envolvimento do paciente em um esquema criminoso articulado, consistente na intermediação de locação de imóveis utilizados por Jimi Hendrix para armazenamento e distribuição de substâncias ilícitas. 5. Inviável a concessão de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que a custódia cautelar do paciente se encontra motivada na presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 6. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, quando presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. (...) Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 335320884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, no presente
habeas corpus
manejado em benefício do paciente
Rômulo Vinicius Martins,
busca-se a revogação da prisão preventiva contra ele mantida, aos argumentos, em síntese, de que não há motivação
concreta, pois, além de não suficientemente demonstrado o
fumus comissi delicti
, também não estariam presentes os demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco a contemporaneidade que justificasse a decretação da medida extrema.

Ademais, invoca os atributos pessoais favoráveis e, sobretudo, a decisão superveniente do Juízo de origem que concedeu a substituição da prisão por medidas cautelares a outros acusados, pleiteando a revogação da prisão ou, de forma subsidiária, sua substituição por cautelares alternativas, à luz dos artigos 319 e 580 do mesmo diploma legal.

Contudo a ordem deve ser
denegada.

Denota-se da documentação encartada aos autos, mais precisamente pelos termos de representação da autoridade policial (Id. 328268387), embasado no relatório de investigação, a partir da extração de dados de aparelhos celulares apreendidos (Id. 328268379, 328268382, 328268385 e 328268386) os elementos informativos que embasaram o decreto cautelar. O conteúdo revela que após desdobramentos da operação “Doce Amargo, fase 3”, descortinou-se outro aparente grupo estruturado, com divisão de tarefas e atuação contínua, em que haveria liderança exercida por indivíduo identificado nos autos como “Jimi Hendrix”, além de outros participantes com funções específicas (logística, armazenamento, distribuição e, ainda, suporte instrumental ao funcionamento do esquema) – resultando na
“Operação Doce Amargo – Acorde Final”.

Tal moldura fática foi expressamente destacada pela autoridade judiciária ao decretar e analisar a manutenção das custódias, fazendo referência à “associação estável e permanente voltada ao tráfico de drogas”, com “estruturação contínua” e indícios de reiteração criminosa.

As decisões descrevem, de forma individualizada, que o paciente, valendo-se de sua atuação no ramo imobiliário, teria intermediado a locação de imóveis utilizados para armazenar e distribuir entorpecentes e, além disso, teria orientado aspectos relacionados a eventual implementação de estufa para cultivo de
cannabis
, inclusive com recomendações sobre discrição do imóvel e limitações físicas de quitinete quanto à propagação de odor.

Por oportuno, ressalto que apesar de a impetrante nem sequer ter anexado a decisão que decretou a medida segregatória, é possível verificar do conteúdo das informações judiciais trazidas aos autos, essa individualização e confirmação do
fumus comissi delicti
. Veja-se:

“(...) 2.2.15 Do investigado ROMULO VINICIUS MARTINS (CPF - 043.330.531-29)

Outro parceiro de Jimi Hendrix na atividade de tráfico de drogas, identificado a partir da análise de seu aparelho celular, é o investigado Rômulo Vinícius Martins, usuário do número telefônico (65) 99245-1915 (contato salvo como “Rômulo Martins”)

Os diálogos extraídos do Relatório anexo datados de 11, 15, 16, 17 e 18/01/2024 revelam que Rômulo, corretor de imóveis, era o responsável por intermediar a locação das casas utilizadas por Jimi Hendrix para armazenar e distribuir entorpecentes.

Em um dos registros, Rômulo alerta Jimi de que o “guri” dele havia se mudado em momento oportuno da residência que ocupava, pois os vizinhos haviam percebido movimentações típicas de tráfico no local. Então, passa a recomendar a busca por um imóvel mais discreto para continuidade das atividades ilícitas.

As mensagens também demonstram que Rômulo possuía conhecimento técnico sobre cultivo de maconha em estufa, chegando a indicar a quantidade de plantas por metro quadrado e a discutir com Jimi a instalação de uma estrutura desse tipo em um dos imóveis alugados.

Em determinado trecho, adverte que uma quitinete não suportaria a estufa, pois o odor se espalharia para as residências vizinhas. Ao final, Jimi solicita a Rômulo que estude o projeto para futura implementação, evidenciando a confiança e a relevância de sua atuação no esquema criminoso.”
(Id. 329952861, pp. 2-3).

Deveras, a defesa procura reduzir tais diálogos à condição de “conjecturas” ou “pensamentos”, enfatizando a inexistência de apreensão de drogas em poder do paciente e a ausência de contratos de locação em nome do investigado referido como líder. Entretanto, o que se examina em
habeas corpus
, nesta quadra, não é juízo definitivo de responsabilidade penal, mas a legalidade e a necessidade da medida cautelar extrema, à vista de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como do
periculum libertatis
, nos estritos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em prossecução, observa-se que a douta Magistrada de origem, ao indeferir a revogação da prisão preventiva, consignou que não houve superveniência de fato novo capaz de infirmar a base fático-probatória que sustentou a decretação da custódia, reputando hígidos, no caso, tanto os indícios de autoria quanto a necessidade cautelar.

Nesse ponto, registrou-se expressamente que o
fumus comissi delicti
permanece “evidenciado” pelos diálogos extraídos do relatório, nos quais o paciente seria responsável por intermediar a locação das casas utilizadas para armazenar e distribuir entorpecentes, bem como por orientar sobre cultivo de maconha em estufa, com tratativas voltadas à viabilização da estrutura e à cautela quanto à vizinhança.

Destaco excertos da decisão:

“(...) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.

No caso do investigado Rômulo Vinícius Martins, verifica-se que o fumus boni iuris ainda se encontra bastante evidenciado. Nesse toar, os diálogos extraídos do Relatório anexo datados de 11, 15, 16, 17 e 18/01/2024 revelam que Rômulo, corretor de imóveis, era o responsável por intermediar a locação das casas utilizadas por Jimi Hendrix para armazenar e distribuir entorpecentes.

Em um dos registros, Rômulo alerta Jimi de que o “guri” dele havia se mudado em momento oportuno da residência que ocupava, pois os vizinhos haviam percebido movimentações típicas de tráfico no local. Então, passa a recomendar a busca por um imóvel mais discreto para continuidade das atividades ilícitas.

As mensagens também demonstram que Rômulo possuía conhecimento técnico sobre cultivo de maconha em estufa, chegando a indicar a quantidade de plantas por metro quadrado e a discutir com Jimi a instalação de uma estrutura desse tipo em um dos imóveis alugados.

Em determinado trecho, adverte que uma quitinete não suportaria a estufa, pois o odor se espalharia para as residências vizinhas. Ao final, Jimi solicita a Rômulo que estude o projeto para futura implementação, evidenciando a confiança e a relevância de sua atuação no esquema criminoso.

Neste pórtico, importante sedimentar que, nesta fase pré-processual não há a necessidade de prova robusta de autoria ou materialidade, mas sim de indícios suficientes, cujos quais se encontram perfectibilizados pelo Relatório Policial n.o 2025.13.42016 que, por seu turno, consolidou registros fotográficos, extrações de dados realizadas de forma técnica, oferecendo lastro suficiente para a constatação do fato típico e via de consequência, para a decretação da prisão preventiva.

Outrossim, não procede a pretensão defensiva de reduzir os diálogos interceptados à condição de simples “conjecturas”, uma vez que esses registros foram tecnicamente extraídos, com preservação da cadeia de custódia, além de apresentarem inequívoca pertinência lógica e convergência probatória com os demais elementos reunidos ao longo da investigação.

(...)

E a despeito da alegação de que o representado possui emprego lícito e demais predicados pessoais positivos, extrai-se pela narrativa acima que o investigado se valia do seu trabalho como corretor de imóveis para colaborar com Jimi Hendrix em seu esquema delitivo. Aliás, Rômulo utilizou-se de seu conhecimento técnico para favorecer o cultivo de maconha em estufas, conforme excertos de seu diálogo apresentados no Relatório Policial n.o 2025.13.42016, de maneira que a sua soltura implica franco vilipêndio à ordem pública.

Em consequência, também não assiste razão à defesa quanto à ausência de periculum libertatis: as investigações trouxeram à lume a existência de uma associação estável e permanente voltada ao tráfico de drogas, na qual cada integrante desempenha funções definidas — fornecedores, operadores da chamada “casa-cofre”, distribuidores, responsáveis pela logística e transporte, além de indivíduos que cedem contas bancárias para movimentação dos valores ilícitos.

A participação de Romulo Vinicius Martins, que possui expertise na montagem de estufas para o cultivo de maconha, elevou o grau de sofisticação do esquema criminoso. Não se trata, portanto, de cooperação esporádica ou episódica, ou ainda, de mero concurso de agentes, mas de vínculo associativo contínuo, direcionado especificamente para a prática da traficância, que sobrepuja a gravidade abstrata do delito.

Em relação à suposta ausência de contemporaneidade, denota-se que a tese foi enfrentada pelo decreto cautelar, que reconheceu a presença, no caso concreto, da “necessidade e contemporaneidade” da medida extrema para garantia da ordem pública, no contexto de atuação estável e permanente do grupo voltado à narcotraficância nesta Capital.

Embora os atos investigados tenham ocorrido em período anterior à efetiva constrição cautelar, dessume-se do manancial probatório colacionado à presente medida cautelar que a associação para o tráfico de drogas da qual supostamente faz parte o investigado permanece em plena atividade, com indícios de reiteração criminosa e de estruturação contínua, robustecidos pelas prisões em flagrante pelo delito de tráfico de drogas feitas durante o cumprimento dos mandados de prisão referentes a esta operação.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem admitido que, em casos de criminalidade complexa e organizada, não se aplica com rigor absoluto o critério da imediatidade cronológica, mas sim a atualidade dos riscos que a medida preventiva busca mitigar, notadamente o risco de reiteração delitiva e a conservação da estrutura do grupo criminoso.

O próprio § 2o do art. 312 do CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), dispõe que: A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

No presente caso, o perigo gerado pela liberdade do imputado não se exaure com o lapso temporal desde a prática do último ato investigado, pois permanece latente e documentado nos autos o risco concreto de continuidade delitiva e de articulação criminosa, com possível comando de ações ilícitas a partir do cárcere.

Além do mais, o Pretório Excelso consolidou o entendimento no sentido de que contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa. Senão vejamos:

[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original).

Desse modo, demonstrada nos autos a atualidade da periculosidade da organização criminosa, bem como a influência potencial do réu sobre sua estrutura, mesmo no curso da custódia cautelar, revela-se legítima a manutenção da prisão preventiva como meio necessário e adequado para conter a atuação delitiva do grupo.

Portanto, não há falar em revogação da prisão preventiva, tampouco em substituição da prisão por medidas cautelares diversas, as quais se revelam insuficientes para tutela da garantia da ordem pública, conforme fundamentação acima.

Diante do exposto, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva de ROMULO VINÍCIUS MARTINS, com fundamento nos arts. 312 c/c 313, I, ambos do CPP.”
(Id. 328268378, pp. 21-25).

Confere-se que a própria decisão atacada enfrentou a alegação da impetrante quanto à ausência de “prova robusta” nesta fase, consignando que a prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria, não se demandando prova plena, mencionando que os indícios se traduzem em suspeita fundada, sem exigência de comprovação exauriente do mérito nesta etapa.

Assim, ainda que a defesa insista na inexistência de contratos de locação ou de outras provas documentais complementares, tal debate, por envolver valoração aprofundada do conjunto probatório, escapa aos limites cognitivos do
habeas corpus
, devendo toda a controvérsia ser submetida à análise aprofundada durante a instrução probatória.

Quanto aos demais requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que ficou suficientemente demonstrada a necessidade do
carcer ad cautelam
, sobretudo pelo
periculum libertatis
do paciente.

A decisão de origem assentou a existência, em tese, de associação estável voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas e atuação contínua, reputando que a contribuição atribuída ao paciente elevaria o grau de sofisticação do esquema (conhecimento técnico e suporte instrumental à atividade ilícita), de modo que sua soltura representaria risco concreto à ordem pública.

Nessa linha, em hipóteses de criminalidade organizada, com estruturação e permanência sabe-se que a prisão preventiva como instrumento de contenção da persistência delituosa e de desarticulação operacional do grupo. E, no caso, a fundamentação não se limitou à gravidade abstrata do delito: descreveu a lógica do grupo, a inserção funcional atribuída ao paciente e o risco derivado da manutenção da engrenagem delitiva, reputando insuficientes as cautelares alternativas.

A impetrante enfatiza, por outra vertente, que os diálogos são de janeiro de 2024, ao passo que a prisão foi decretada em outubro de 2025, sustentando ausência de contemporaneidade.

Todavia, a contemporaneidade exigida pelo artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal não se confunde com imediatidade cronológica do fato em si. Refere-se, sobretudo, à atualidade dos motivos que legitimam a cautelar (risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal). A própria decisão enfrentou a tese, consignando que, embora os atos investigados remontem a período anterior, a associação para o tráfico permaneceria em plena atividade, com indícios de reiteração, inclusive robustecidos por prisões em flagrante durante o cumprimento de mandados na operação.

No mesmo sentido, foi expressamente transcrito entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática delitiva, exigindo-se demonstração de que, apesar do lapso, persistem os requisitos cautelares.

Também esta Corte de Justiça entende que:

“ (...)
A contemporaneidade exigida para a decretação da prisão preventiva não se limita à época do delito, bastando a demonstração da necessidade atual da medida segregatória, o que foi devidamente comprovado nos autos, dada a natureza permanente dos crimes investigados. (...) A contemporaneidade exigida para a decretação da prisão preventiva deve ser analisada em relação à necessidade atual da medida, especialmente em crimes de natureza permanente”
(TJ/MT, HC n. 1018205-09.2025.8.11.0000, 2a CCrim, minha relatoria, julgado em 15.7.2025).

Dessarte, em contexto de imputação que envolve associação para o tráfico (infração de índole permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar o vínculo associativo), e havendo indicação, pela decisão de origem, de continuidade da estrutura e do risco concreto que a cautelar busca mitigar, não prospera a tese de falta de contemporaneidade, porquanto o fundamento não repousa exclusivamente na data dos diálogos, mas na atualidade do perigo gerado pela liberdade do paciente no contexto de atuação organizada e estável.

Por fim, a impetrante invoca o princípio da isonomia processual, afirmando que coacusados, em situação mais gravosa teriam obtido a substituição da prisão por cautelares diversas, no Juízo de origem.

Ocorre que o artigo 580 do Código de Processo Penal condiciona a extensão à identidade fático-processual e à inexistência de fundamentos de caráter pessoal.

E, aqui, cumpre distinguir: a decisão de origem, ao manter a custódia do paciente, destacou elementos próprios da sua atuação (intermediação de imóveis e assessoria técnica para implantação de estufa, com recomendações voltadas à continuidade e discrição das atividades ilícitas), reputando tais circunstâncias como indicativas de relevância funcional no esquema e, por conseguinte, aptas a justificar a segregação.

Portanto, ainda que existam corréus beneficiados, a extensão não se opera automaticamente, porquanto exige cotejo estrito entre as premissas que fundamentaram a soltura dos demais e aquelas que sustentam a custódia do paciente. Se a decisão que manteve a prisão aponta circunstâncias individualizadas, relacionadas ao papel atribuído ao agente e ao risco decorrente de sua liberdade, não se vislumbra constrangimento ilegal por negativa de extensão, por faltar o pressuposto de identidade objetiva plena.

Dessarte, conclui-se, em síntese, que: (i) a investigação está contextualizada em operação voltada à apuração de associação estável para o tráfico, (ii) a decisão impugnada individualizou a conduta atribuída ao paciente a partir de extração de dados telemáticos, (iii) explicitou indícios suficientes e risco concreto à ordem pública, (iv) afastou, de modo fundamentado, a substituição por cautelares e (v) enfrentou a contemporaneidade sob a ótica da atualidade do
periculum libertatis
, além de (vi) não se verificar identidade objetiva incontestável a autorizar extensão automática de soltura deferida a corréus.

Por consequência, não procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública encontra-se ameaçada (art. 312, CPP), as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

O Superior Tribunal de Justiça mantém firme o seguinte entendimento:

“(...) 4. Além disso, conforme entendimento desta Corte Superior, “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo” (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(...).”
(STJ - AgRg no HC 909855/MT Agravo Regimental no
Habeas Corpus
2024/0152730-4 – Quinta Turma – Relator: Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 14.5.2024 – Dje 20.5.2024).

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em benefício de
Rômulo Vinicius Martins.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025